Tribunal: STF
Processo: RE 1096029
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. Sistema eleitoral. Nulidades da votação. Sistema majoritário. Realização de novas eleições independentemente do número de votos anulados no caso de decisão da justiça eleitoral que importe o indeferimento do registro do candidato. Código Eleitoral, art. 224, § 3º, incluído pela Lei nº 13.165/2015. CF/88. Constitucional. 



    1. Aplica-se ao caso a tese fixada na ADI nº 5.525, na qual se decidiu que “não se afigura inconstitucional a inclusão da hipótese de ‘indeferimento do registro’ como causa de realização de nova eleição, feita no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral. A escolha das causas eleitorais de extinção do mandato e a adoção de medidas para assegurar a legitimidade da investidura de candidato em cargo eletivo são matérias de ponderação legislativa, só sendo passíveis de controle judicial quando se mostrarem desproporcionais ou desvestidas de finalidade legítima” (Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 29/11/19).



    2. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento, para se reafirmar o entendimento fixado por esta Corte na ADI nº 5.525 e se declarar a constitucionalidade da expressão “indeferimento do registro” constante do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, acrescido pela Lei nº 13.165/15.